Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714078-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FREITAS APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Ao ID 54635778, essa relatoria determinou a intimação da apelante para esclarecer o pedido deduzido no recurso e para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento da apelação, bem como sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deduzidos nas contrarrazões. Após a certificação do transcurso in albis do prazo, a apelante apresentou a petição de ID 55460995, requerendo a dilação de prazo para resposta, em virtude de problemas de saúde do patrono. Todavia, não se vislumbra, in casu, a existência de justa causa apta a demonstrar a impossibilidade de cumprimento do despacho no prazo assinalado, visto que consta dos autos que a apelante está sendo patrocinada pelos demais advogados indicados na procuração de ID 53737295 e no substabelecimento de ID 53737565, o que leva a crer que a resposta poderia ter sido apresentada por qualquer um deles. Ademais, não foi apresentado nenhum documento hábil para comprovar o fato indicado na petição de ID 55460995. Indefiro, pois, o pedido de ID 55460995. Publique-se. Retornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora